Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704936-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON ANTONIO ROSSETTO AGRAVADO: SEZANILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Conclusos os autos, verifiquei que o Recorrente, ao interpor Agravo de Instrumento (ID 23353768), deixou de comprovar o pagamento do respectivo preparo contemporâneo à interposição do recurso (ID 23518540) e, ainda, que o comprovante veio desacompanhado da respectiva guia de recolhimento. Assim, realizado o preparo intempestivo de forma simples e em atenção ao disposto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.007, § 4o, todos do CPC/15, ao Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo e anexar os comprovantes de pagamento e as respectivas guias de recolhimento, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator